Tribunal: CARF
Processo: 10845.900100/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900100/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.846 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
TEAG - TERMINAL DE EXPORTACAO DE ACUCAR DO GUARUJA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2003
PIS/COFINS CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO.
EXCLUSÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo do PIS/Cofins cumulativa é o faturamento ou receita bruta,
que corresponde ao resultado da venda de mercadorias e da prestação de
serviços, não abrangendo, por conseguinte, as receitas financeiras, receitas
essas alheias ao objeto social da pessoa jurídica, qual seja, atividades portuárias
e transporte rodoviário de mercadorias.
RESTITUIÇÃO. JUROS. TAXA SELIC.
Aplica-se a taxa Selic na restituição de indébito de tributos federais, acumulada
mensalmente, sendo os juros calculados a partir da data do pagamento indevido
ou a maior até o mês anterior ao da restituição e de 1% relativamente ao mês
em que estiver sendo efetuada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.844, de 24 de fevereiro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10845.900105/2012-24, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900100/2012-00
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.846 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900100/2012-00

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de retorno dos autos de diligência determinada por meio de Resolução,
em que se requereu o seguinte:
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem como o
princípio do formalismo moderado, e tendo em vista a inconstitucionalidade já
declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado por se tratar de decisão definitiva prolatada na
sistemática da repercussão geral, assim como as informações constantes do recurso
voluntário, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que se tomem as seguintes medidas:
a) confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado em face das informações
constantes dos autos, intimando-se o Recorrente para prestar informações adicionais e
apresentar elementos comprobatórios do crédito (escrita e documentação fiscal);
b) elaborar relatório conclusivo abarcando os resultados da diligência;
c) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
O presente processo se originara de Pedido de Restituição de crédito relativo à
PIS/Cofins, pedido esse indeferido em razão da constatação de que o pagamento informado pelo
sujeito passivo já havia sido utilizado integralmente na quitação de outros débitos de sua
titularidade.
Em sua Manifestação de Inconformidade o contribuinte requereu o
reconhecimento do seu crédito, alegando que o pagamento indevido decorrera do
inconstitucional alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/1998, encontrando-se identificadas em planilha as outras receitas diversas do
faturamento sobre as quais recolhera indevidamente o tributo.
A decisão da DRJ, denegatória do pedido, restou ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2003
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental do direito creditório deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual sem que verifiquem as exceções previstas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.846 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900100/2012-00

Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o reconhecimento do direito creditório, devidamente atualizado com base
na taxa Selic, repisando os argumentos de defesa.
Em sua peça recursal, o contribuinte reproduz telas do seu sistema contábil
interno indicando que as receitas sobre as quais houve incidência indevida da contribuição, em
razão da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo promovido pelo § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/1998, se referiam a “juros ativos terceiros”, “variação cambial ativa” e “resultado
mercado futuro”.
Encontra-se no Relatório Fiscal os resultados apurados pela Fiscalização a partir
da diligência determinada por este Colegiado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se toma
conhecimento.
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico em que se
indeferiu o Pedido de Restituição da Cofins, amparado na inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998.
No Relatório Fiscal, contendo os resultados da diligência, a Fiscalização informou o
seguinte:
Esta diligência restringiu-se a verificar a existência de valor recolhido a maior
em face do artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional, dado o
entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal o qual declarou a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição
promovido pelo parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, para tanto intimou o
contribuinte o qual anexou cópia de Balanço Patrimonial e balancetes mensais.
Segundo informações prestadas pelo contribuinte em resposta à intimação, as
contas contábeis que compõem a base de cálculo da contribuição recolhida são as
seguintes:
(...)
Verifica-se no balancete referente ao período que as receitas provenientes da
Prestação de Serviços ( R$ 2.991.918,23) somadas aos Juros Ativos (R$
88.011,51) às variações cambiais ativas (R$ 34.026,69) e ao Resultado de
Mercados Futuros (R$ 76.868,30) somam R$ 3.190.824,73. Aplicando-se
alíquota de 3% (Cofins cumulativo) a essa base de cálculo alargada, tem-se
o valor de R$ 95.724,74. Há informações no processo de que o DARF foi
recolhido no valor apontado.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.846 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900100/2012-00

À guisa de conclusão e com base na documentação acostada verificou-se que o
pleiteante recolheu aos cofres públicos o valor de R$ 95.724,74 a título de
COFINS, utilizando referência para o pagamento a base de cálculo denominada
“alargada”. Respeitando-se o entendimento do STJ ao requerente caberia
recolher R$ 89.757,55, havendo um saldo de recolhimento a maior no valor
de R$ 5.967,19. (fls. 235 a 239 – g.n.)
Cientificado dos resultados da diligência, o Recorrente assim se pronunciou:
TEAG – TERMINAL DE EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR DO GUARUJÁ
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do Processo
Administrativo em referência, por seus procuradores infra-assinados (doc.
identificação), ciente da manifestação de fls. 235 , vem, respeitosamente, à
presença de V. As manifestar sua concordância com o resultado na diligência,
na qual foi deferido o crédito no montante de R$ 5.967,19 a ser atualizado pela
SELIC, pleiteado no PER no 06282.67314.311007.1.2.04-5348. (fl. 245 – g.n.)
Considerando-se o objeto social da pessoa jurídica (atividades portuárias e transporte
rodoviário de mercadorias) e o fato de que o valor do indébito apurado pela Fiscalização
coincide com aquele constante do Pedido de Restituição (fl. 3), qual seja, R$ 5.967,20,
resultado esse obtido a partir da exclusão das receitas financeiras da base de cálculo da
contribuição cumulativa (Lei no 9.718/1998), deve-se reconhecer o direito pleiteado
pelo Recorrente.
Quanto ao pedido de aplicação da taxa Selic na atualização monetária do indébito, o §
4o do art. 39 da Lei no 9.250/1996 a autoriza nos seguintes termos:
Art. 39 (...)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o
mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada. (g.n.)
Diante do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Informe-se que o crédito se refere à Cofins ou PIS. Assim, as referências a Cofins
constantes no voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos
mesmos termos, ao crédito de PIS.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.846 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900100/2012-00

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital